Tribunal: TJDFT
Processo: 0701688-18.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SENTENÇA TRANSTITADA EM JULGADO. PERDA DO OBJETO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir o Distrito Federal a realizar, em cinco dias, tratamento cirúrgico pseudoartrose de fêmur, na rede pública ou hospital particular.
2 – Falta de interesse recursal. Perda do objeto. Após a apresentação do agravo de instrumento, o feito foi sentenciado na origem, com acolhimento da pretensão do autor. A sentença transitou em julgado em 22/02/2022, conforme certidão de id 117104465 (processo de origem: 0763600-02.2021.8.07.0016). Assim, o agravo de instrumento perdeu o seu objeto, de modo que não se conhece do recurso por ausência de interesse.
3 – Recurso não conhecido.

V